Tribunal: TCU
Processo: 016.214/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Civil. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de Pensão Civil submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do sistema Sisac/e-Pessoal, por haver sido cadastrado em duplicidade, o ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Heliantho de Siqueira Lima em favor de Lilia Miranda de Siqueira Lima e Maria José Miranda de Siqueira Lima, constante da peça 4 (ato no 20774001-05-2008-000012-3) destes autos; 9.2. considerar tacitamente registrados, em 22/12/2013 o ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Maria Emília Batista Clemente em favor de Luiz Antônio Araújo Clemente (ato no 20774001-05-2008-000019-0); e em 7/7/2013 o ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Wilson Alberto Kaercher em favor de Leonila Santos da Silva (ato no 20774001-05-2008-000016-6); 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 103 do Decreto-Lei 200/1967, que: 9.3.1. transforme a parcela alusiva a "GATS 36%", atualmente incluída nos proventos da pensão civil instituída por Wilson Alberto Kaercher em favor de Leonila Santos da Silva, em vantagem pessoal nominalmente identificada; 9.3.2. promova a progressiva absorção da referida vantagem mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - pelos acréscimos futuros que vierem a ser realizados, a qualquer título, no valor da pensão; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.2 supra; e 9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.